Tribunal: TJPA
Processo: 0809487-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809487-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROVIMENTO DO RECURSO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE FRAGILIDADE ECONÔMICA. PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO HÁBIL A MOTIVAR ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

1.

O objetivo do Município de Belém é a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Maria de Nazare Moreira da Silva, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça.

2.

No tocante à preliminar de desistência do Agravo de Instrumento suscitada pelo agravante, verifico que esta não merece ser acolhida, uma vez que a ora agravada apenas peticionou informando que tomou ciência da decisão monocrática, não possuindo interesse em recorrer da mesma.

3.

No mérito, registre-se que ficou comprovado, com a apresentação de comprovantes de gastos mensais, que a agravada não externa capacidade econômica e financeira de efetuar o pagamento das custas processuais sem colocar em risco a própria subsistência.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Maria de Nazare Moreira da Silva.

Preliminarmente, o Município de Belém alega que a ora agravada desistiu do recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual deveria ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

No mérito do recurso, sustenta que os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento não são capazes de comprovar a hipossuficiência da agravada, tendo em vista que a sua renda mensal seria elevada.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11683351).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente defende o agravante que a ora agravada desistiu do recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual deveria ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça.

Pois bem, entendo que tal tese não deve prosperar, uma vez que
Maria de Nazaré Moreira da Silva apenas peticionou informando que tomou ciência da decisão monocrática, não possuindo interesse em recorrer da mesma (ID 10997930).

Assim, rejeito a preliminar e passo a exame do mérito do recurso.

O Município de Belém
sustenta que os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento não são capazes de comprovar a hipossuficiência da agravada, posto que a sua renda mensal seria elevada.

Sem razão o agravante, já que ficou comprovado, com a apresentação de comprovantes de gastos mensais (ID 63697781 dos autos de origem), que a agravada não externa capacidade econômica e financeira de efetuar o pagamento das custas processuais sem colocar em risco a própria subsistência.

No mais, a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal, não representa fundadas razões para denegação da justiça gratuita.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Com base nessas razões, entendo que a gratuidade de justiça foi concedida de forma correta, devendo ser mantida na íntegra a decisão monocrática combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/02/2024